Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-95.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009112-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAIZ PRIMON CANELLO - CPF: 005.636.801-13 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS - CPF: 067.444.846-48 (AGRAVANTE), OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTOCOLO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O FEITO – ART. 139 DO CPC – POSSIBILIDADE – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o agravado tenha incorrido em erro ao protocolar os embargos à execução em petição no processo de execução, em afronta ao artigo 914, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, plausível que seja concedido ao mesmo prazo para sanar o erro, nos termos do art. 139 do mesmo diploma legal, em atenção ao fim maior da prestação jurisdicional no sentido de promover a pacificação social dando solução definitiva aos conflitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020